Tribunal: TCU
Processo: 031.545/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11458/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 031.545/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Fausto Moura Domingues (XXX.137.360-XX); Gesival Gomes de Souza (XXX.268.338-XX); Giofran Uchoa Sales (XXX.049.333-XX); Maria Betania de Lucena Veiga (XXX.706.743-XX); Rubens Goncalves Xavier (XXX.899.991-XX); Sueli Miranda (XXX.887.491-XX); Valdir Pereira da Silva (XXX.018.599-XX); Valnice Hoffmann (XXX.660.339-XX); Venicio Tadeu de Araujo (XXX.369.283-XX); Vera Lucia Vasconcelos (XXX.384.861-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.